Tribunal: STF
Processo: AI 579274
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia da certidão de intimação do acórdão recorrido, peça necessária
 à comprovação da tempestividade do recurso extraordinário, de
traslado imprescindível, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal (Súmula 639)